Tribunal: TJMT
Processo: 1032776-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032776-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), EVANESA DUTRA LEITE - CPF: 716.186.001-68 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática que não conheceu do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Matéria devolvida à 2a instância incapaz de possibilitar a reversão do quadro decisório estabelecido em 1a instância. Razões do agravo interno que novamente não combate os fundamentos decisórios. Inexistência de combate e enfrentamento ao motivo determinante à inadmissibilidade recursal. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ré/agravante por considerá-lo inadmissível à falta de dialeticidade das razões recursais, haja vista que as razões recursais sequer tocaram ou referenciaram o motivo fulcral à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos, a saber, o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo em que a estipulante do contrato coletivo litiga contra a Unimed.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões expostas no recurso de agravo de instrumento atenderam o ônus de impugnação específica à decisão recorrida, substância do princípio da dialeticidade, e requisito de inadmissibilidade recursal, ou seja, se o recurso deu o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Logo, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que, no entanto, não foi atendido na espécie.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1032776-19.2024.8.11.0000
, oriundo da ação de
“
Obrigação de Fazer em Relação de Consumo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Realização de Cirurgia
”

(Proc. no 1002198-38.2024.8.11.0044), ajuizada contra a agravante, e também contra a UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, por EVANESA DUTRA LEITE, não conheceu do recurso interposto pela ré, ora agravante,
por considerá-lo manifestamente inadmissível à falta de dialeticidade das razões recursais, tendo em vista que “
a ré/agravante Central Nacional Unimed
(...) (não)
balbuciou crítica à razão de decidir exposta pela MMa. Juíza, tendo focalizado o seu queixume recursal a aspectos relacionados à possibilidade de cancelamento/resilição unilateral do plano de saúde coletivo, mediante a observância de determinados procedimentos (e.g. prévia notificação), ignorando, assim, o conteúdo do raciocínio firmado pela MMa. Juíza à concessão da tutela de urgência aqui questionada
” (cf. Id. no
253731164).

A agravante Central Nacional Unimed sustenta que “
não há como prevalecer o entendimento constante na decisão do n. Relator, pois
(...)
demonstrou os requisitos ensejadores à concessão da tutela recursal pretendida
”, asseverando que “
tão somente fornece os serviços médicos a serem utilizados na rede referenciada, de tal forma, o recebimento de mensalidade, cobranças, movimentação cadastral, incidência de carência, os pedidos de exclusão e/ou inclusão de beneficiários e, inclusive, os cancelamentos do contrato do plano de saúde e os atos subsequentes, como, por exemplo, a prévia comunicação ao beneficiário, são efetuados diretamente pela administradora AEDUC - Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais
”.

Alega que, “
considerando as informações trazidas pela Corré FAMA (ID. 170787053), verifica-se que a Administradora AEDUC fora previamente informada sobre o cancelamento do plano de saúde em razão do inadimplemento contratual, de forma que a responsabilidade em repassar a informação aos beneficiários incumbia exclusivamente à administradora
”, e, ainda sob essa perspectiva, insiste em que, conforme “
entendimento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, endossado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os contratos de plano de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral por suas operadoras, e somente em caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação é que dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença, o que não é o caso dos autos. Verifica-se, portanto, que não há falar em manutenção do plano do agravado, haja vista que não se encontra internado
”.

Pede, então, o provimento deste agravo interno, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada
(cf. Id. no 259073190).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 265720279, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de Obrigação de Fazer em que a autora/agravada Evanesa postula, inclusive em sede de antecipação da tutela, que as rés Central Nacional Unimed, Unimed FAMA e Unimed Norte de Mato Grosso sejam compelidas a restabelecer o seu plano de saúde (vinculado ao plano de saúde coletivo da
Associação de Reitores, Diretores e Professores e Instituições Educacionais – AEDUC) e a autorizar a realização do procedimento médico cirúrgico de gastroplastia (“
Bypass Gástrico Vertical em Y de Roux Vídeo Laparoscópico
”) agendado para o dia 04.09.2024.

Na decisão inaugural, ao receber a petição inicial, a MMa. Juíza rejeitou o pleito de tutela de urgência para que as rés fossem obrigadas a custear o procedimento cirúrgico, por considerar que, “
apesar de demonstrada a existência da comorbidade que afeta a autora, não há nos autos qualquer indicação de urgência e emergência na realização da cirurgia que possa subsidiar o requisito periculum in mora,
(...),
além do mais, a situação retratada pela autora deve ser melhor avaliada, considerando que não há comprovação nos autos de negativa formal para a realização da cirurgia pelas requeridas por intermédio de requerimento administrativo prévio, tampouco de que o agendamento informado
(...)
teria ocorrido por intermédio do plano de saúde
”, mas deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela em relação ao imediato restabelecimento do plano de saúde titularizado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“Narra a autora que é usuária do plano de saúde Unimed FAMA, contratado em 09/2023.

Informa que, a partir de 11/2023, a autora começou a experimentar negativas pontuais na autorização de procedimentos médicos, tendo tomado ciência de que a Unimed FAMA se encontrava em entraves financeiros com a 2a requerida, Unimed Nacional, sendo que em todo o período a autora realizou os pagamentos mensais de seu plano de saúde.

Relata que, em 06/2024, a autora recebeu contato da 2a requerida Unimed Nacional que comunicou ter assumido a carteira de beneficiários da 1a ré, e que ela, 2a ré, seria a nova responsável pelo plano de saúde da demandante.

Afirma que possui um quadro de obesidade grau III, no qual possui acompanhamento com o Dr. Carlos Correia dos Santos, CRM 52-39686- 9, desde 23/05/2021, realizando diversas tentativas de tratamentos diversos, sendo que, após 3 (três) anos de falha nos tratamentos, foi recomendado que realizasse a cirurgia de By Pass Gástrico Vertical em Y de Roux Vídeo Laparoscópico (laudo em anexo), tendo em vista que a paciente está desenvolvendo outras comorbidades devido ao grau de obesidade.

Aduz que sua cirurgia estava marcada para 04.09.2024, tendo sido cancelada pela Unimed Nacional sem justificativa ou comunicação prévia, tendo sido informado a ela no dia 2.08.2024 que o seu plano estaria inativo desde o início de 08/2024.

Argumenta que realizou os respectivos pagamentos do mês 06/24, 07/24 e 08/24. Ou seja, mediante os pagamentos realizados, deveria haver contraprestação de serviços garantida ao menos até 10/09, que seria o próximo vencimento de mensalidade.

Ao final, pleiteia a autora o deferimento de tutela de urgência para que seja determinada as requeridas que restabeleçam o plano de saúde da autora, que dele se utiliza de forma legítima, bem como autorizem a realização IMEDIATA do procedimento cirúrgico agendado para 04/09/2024, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Recebida a inicial, foi solicitado pelo juízo informações aos requerido (Ref. 169404866).

A UNIMED NORTE DO MATO GROSSO argumentou que a responsabilidade pelo plano de saúde da autora é da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, pois é a responsabilidade pela autorização ou negativa de procedimentos médicos e hospitalares solicitados pelos seus beneficiários. Afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que a autora nunca pertenceu a carteira da Unimed Mato Grosso (Ref. 170340087).

Por sua vez, a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, afirmou que a autora se encontra INATIVA devido a rescisão do contrato entre a AEDUC e a Unimed FAMA desde de 16/06/2024, diante de alegada inadimplência, acarretando a impossibilidade da Unimed FAMA garantir a obrigação de fazer decorrente do deferimento da tutela de urgência (Ref. 170785833).

Em seguida, foi apresentada manifestação da parte autora informando sobre a existência de determinação judicial para que as requerida UNIMED FAMA e UNIMED NACIONAL, reestabelecessem o plano de saúde coletivo, com a reativação dos cerca de 890 beneficiários vinculados à AEDUC, cuja decisão foi prolatada em 15.08.2024 (Ref. 170895728).

Posteriormente, a requerida UNIMED NACIONAL, apresentou manifestação nos autos informando que a responsabilidade na administração do plano de saúde é exclusivamente da administradora AEDUC, de modo que o plano foi previamente cancelado em razão de inadimplemento contratual. Complementa argumentando que não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não se está diante de qualquer situação que demande urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98 (Ref. 171274652).

É a síntese do necessário.

(...)

Outrossim, no que diz respeito a necessidade de reestabelecimento do plano de saúde da autora, há nos autos elemento necessário ao deferimento liminar do pedido.

Isso porque, a parte autora apresentou aos autos recentemente documento comprobatório de que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas ação de no 0546240-62.2024.8.04.0001 em que foi concedida liminar pelo juízo competente, onde foi determinado que as requeridas Federação das Unimeds da Amazônia e Unimed Nacional que promovam o necessário a restabelecer o plano de saúde coletivo por adesão da parte autora, reativando os cerca de 890 (oitocentos e noventa) beneficiários vinculados à AEDUC.

Em pesquisa ao site do TJAM, é possível verificar, ainda, que interposto recurso de agravo de instrumento pela UNIMED – FAMA, este teve a liminar recursal negada.

Assim, restou demonstrado que embora haja discussão sobre o suposto inadimplemento, há ação em trâmite ajuizada pela administradora AEDUC em que, ao menos em juízo de cognição sumária, comprova a existência dos requisitos necessários reestabelecimento do plano de saúde pelo qual a autora encontra-se vinculada.

Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado e determino que as requeridas Federação das Unimeds da Amazônia e Unimed Nacional providenciem o reestabelecimento do plano de saúde da autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”

A ré/agravante
Central Nacional Unimed, então, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, em que afirmou a ilegitimidade ativa da autora “
para discutir a manutenção do contrato
”, uma vez que é mera “
beneficiária de contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, com cobertura nas segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, firmado entre a AEDUC – Associação de Reitores, Diretores e Professores e Instituições Educacionais
”, e, ainda, sustentou que “
a agravada encontra-se inativa devido a rescisão do contrato entre a AEDUC e a Unimed FAMA desde o ano de 16/06/2024, diante de flagrante inadimplência, assim, considerando as informações trazidas pela corré FAMA
(...)
, verifica-se que a administradora AEDUC fora previamente informada sobre o cancelamento do plano de saúde em razão do inadimplemento contratual, de forma que a responsabilidade em repassar a informação aos beneficiários incumbia, exclusivamente, à referida administradora
”, ou seja, “
a empresa estipulante foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato,
(...)
, tendo sido expressamente informada acerca de sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento da apólice aos seus beneficiários, bem como tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências
”.

A r. decisão aqui impugnada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê, o fundamento adotado pela decisão agravada à concessão da tutela de urgência de imediato restabelecimento do plano de saúde da autora/agravada foi o do que,
nos autos da ação de Obrigação de Fazer movida pela
Associação de Reitores, Diretores e Professores e Instituições Educacionais – AEDUC contra a Unimed (Proc.
no 0546240-62.2024.8.04.0001), o Juízo Plantonista da comarca de Manaus/AM ‘
concedeu liminar
(...),
onde foi determinado que as requeridas Federação das Unimeds da Amazônia e Unimed Nacional que promovam o necessário a restabelecer o plano de saúde coletivo por adesão, reativando os cerca de 890 beneficiários vinculados à AEDUC
’,
e, quanto a isso, a ré/agravante Central Nacional Unimed nada diz nas razões deste recurso, não fazendo qualquer menção a esse fato e nem balbucia crítica à razão de decidir exposta pela MMa. Juíza, tendo focalizado o seu queixume recursal a aspectos relacionados à possibilidade de cancelamento/resilição unilateral do plano de saúde coletivo, mediante a observância de determinados procedimentos (
e.g.
prévia notificação), ignorando, assim, o conteúdo do raciocínio firmado
pela MMa. Juíza à concessão da tutela de urgência aqui questionada.

Logo, não havendo motivação específica para sustentar o pedido de reforma da decisão agravada, cumpre-me reconhecer que a agravante não atendeu o
ônus de impugnação específica à decisão recorrida
, substância do princípio da dialeticidade, o que implica na pronta inadmissibilidade do agravo, afinal, se ela não
combateu a fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal questão que sequer chegou a ser apreciada pelo Juízo de origem, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.”

Com efeito, admito que a fundamentação que dá sustentação à conclusão decisória merece ser plenamente ratificada, pois não lhe sobreveio quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, na verdade, assim como fez nas razões do agravo de instrumento, a ré/agravante, Central Nacional Unimed novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade, desta vez, ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação jurídica exposta na decisão agravada para embasar a conclusão pelo não conhecimento do agravo de instrumento, a saber, o fato de que as razões recursais sequer tocam ou referenciam o motivo fulcral à concessão da tutela de urgência pleiteada no processo de origem, qual seja, o teor da decisão judicial proferida pelo Juízo Plantonista da comarca de Manaus/AM nos autos da ação de Obrigação de Fazer movida pela AEDUC contra a Unimed (Proc. no 0546240-62.2024.8.04.0001), até então em vigor, que ordenou à Unimed que promova o necessário a restabelecer o plano de saúde coletivo por adesão, reativando os cerca de 890 beneficiários vinculados à AEDUC, entre os quais se encontra a autora/agravada.

Em outras palavras, não consta das razões deste agravo interno uma única linha devotada a convencer acerca da presença dos requisitos de admissibilidade recursal, muito menos a combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo de instrumento, já que a impugnação agora apresentada pela ré/agravante apenas repete a argumentação sobre a legalidade da prática e regularidade do procedimento adotado para o cancelamento/resilição unilateral do plano de saúde coletivo do qual a autora/agravada é beneficiária, o que, como já dito, neste momento processual, diante da vigência da decisão judicial proferida nos autos do supracitado Proc. no 0546240-62.2024.8.04.0001, não tem aptidão, nem mesmo em abstrato, de modificar a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem.

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica juridicamente pertinente ao fundamento exposto na decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória ali estabelecida, cumpre-me, mais uma vez, reconhecer que a réu/agravante Central Nacional Unimed não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória acerca da inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno a agravante
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025